Tribunal: TJES
Processo: 0009589-09.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009589-09.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAROLINE DO NASCIMENTO CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
NA
MODALIDADE PRIVILEGIADA.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
REDUÇÃO DA PENA
EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO

N
A
FRAÇÃO
MÁXIMA.
POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
E
m que pese
a
ré
tenha se mantido em silêncio
durante o
interrogatório colhido em sede policial
(fls. 10/11)
e negado os fatos

em
juízo
(fl. 166),

a
materialidade
rest
ou

comprovada
através do Auto de Apreensão
(
fl.
13
),
do
Auto de Constatação Provisóri
o
de
Natureza
e Quantidade de Drogas
(fl.
15
),
do
Boletim
Unificado nº 39303107
(fls.
20/21-verso
)

e
d
o

L
audo Toxicológico
Definitivo (fl
s
.
171/172
).
Quanto à autoria,
as

declarações prestad
a
s pel
os
policiais
militares
condutor
e
s do flagrante

em sede policial
(fls.
06
/
09
),

confirmadas em
juízo
pelo PMES Ruan Cesar Xavier de Gouveia

(fl. 168)
,
são

consideradas
legítim
a
s, sobretudo quando em sintonia com as
demais
evidências

colhidas
no
caderno processual
.

2
.
Na espécie
,
o juízo não apontou elementos idôneos que justificassem a redução da
sanção

em
patamar
inferior a
o máximo, já que a apreensão de quantidade não relevante de drogas e a ausência de circunstâncias adicionais autorizam a aplicação da causa de diminuição de pena no
maior
coeficiente
legal
,
ou seja, de
2/3 (dois terços),
restando a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, m
antido o
regime abert
o.

3
. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0009589-09.2019.8.08.0048

APELANTE: KAROLINE DO NASCIMENTO CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WALAS PAIVA ESPINDOLA - ES24801-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
9589
-
09
.20
19
.8.08.00
48

APELANTE:
KAROLINE DO NASCIMENTO CARDOSO

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
Karoline do Nascimento Cardoso

e
m face da r. sentença
pr
o
ferida
pel
o
MM.

Juíz
o
da
1
ª
Vara
Criminal de Serra
(
fls.
1
98
/
202-verso
)
,
que julgou
p
rocedente
a pretensão punitiva estatal, para
condenar
a
ré

pela prática do crime previsto no

art. 33,
§4º
,
da
Lei nº 11.343/
20
06
, fixando-lhe
a
pena de 0
3
(
três
) anos
e 0
4
(
quatro
) meses

de reclusão,
em regime
prisional

a
berto,
além do pagamento de
333

(
trezentos e trinta e três
) dias-multa.

Em
suas
razões
recursais (fls. 209/214)
,
a defesa
almeja
a
absolvição da apelante por insuficiência probatória, diante da precariedade da
s
prova
s
apresentada
s
. Em caráter subsidiário, pugna pela
redução da pena
d
a modalidade privilegiada
em
seu
grau máximo.
Prequestiona a matéria.

C
ontr
arrazões
pelo
des
provimento do
recurso
(
fls.
233/236
)
,

seguido do
Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
7193684
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que
no dia 03/
05/2019
, por volta das 21
h
36
m
, na
r
ua Nelson Monteiro, bairro Laranjeiras,
em

Serra, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas,
a denunciada
foi flagrada por Policiais Militares
na
posse
de
22 (vinte e duas) buchas
de maconha, 05
(cinco) pedras
de crack e 01 (um)
pino
de cocaína.

Consta que
durante o pa
trulhamento preventivo,
os
agentes
obser
v
ara
m
o mo
m
ento
em
que a
denunciada,
ao notar a presença da
g
uarni
ção,
jogou
uma
sacola por ci
ma
d
o

m
uro
em que

estava
escorada e saiu
a
ndando
em
sentido contrário ao da viatura.

Se extrai que a acusada foi acompanhada e abordada pelos agentes, que, em revista pessoal, encontraram em uma das mãos 05 (cinco) pedras

de crack e 01
(u
m
) pino
de cocaína
, alé
m
d
a quantia de
R$ 347,00 (trezentos e quarenta e sete reais)
em
dinheiro trocado e co
m
forte odor de material il
í
cito.

Depreende-se que ao

retornarem ao local onde
a
vist
aram a apelante inicialmente, recuperaram a sacola
por ela dispensada,
que continha mais 22
(
vinte e duas
)
buchas de maconha embaladas para a venda
.

Pois bem.

Na hipótese, e
m que pese
a
ré
tenha se mantido em silêncio
durante o
interrogatório colhido em sede policial
(fls. 10/11)
e negado os fatos

em
juízo
(fl. 166),

a
materialidade
rest
ou

comprovada
através do Auto de Apreensão
(
fl.
13
),
do
Auto de Constatação Provisóri
o
de
Natureza
e Quantidade de Drogas
(fl.
15
),
do
Boletim
Unificado nº 39303107
(fls.
20/21-verso
)

e
d
o

L
audo Toxicológico
Definitivo
(fl
s
.
171/172
).

Quanto à autoria,
as

declarações prestad
a
s pel
os
policiais
militares
condutor
e
s do flagrante

em sede policial
(fls.
06
/
09
),

confirmadas em juízo
pelo PMES Ruan Cesar Xavier de Gouveia

(fl. 168)
,
são

consideradas
legítim
a
s, sobretudo quando em sintonia com as
demais
evidências

colhidas
no
caderno processual
.

E como se sabe, p
ara a configuração do delito previsto no art. 33,
“
caput”
,
da Lei
nº 11.343/06,
não se exige a prova efetiva de qualquer ato de merc
â
ncia, bastando que seja apreendida com o agente a substância entorpecente.

Assim
, considerando as circunstâncias em que se deram a prisão em flagrante,
bem como a quantidade e a forma
como as drogas foram
encontra
das
,
é
possível concluir que
se destinava
m

à
mercância
,
não havendo que se falar em
ausência de
provas,
tampouco em desclassificação para o
delito
de porte para uso próprio
(art. 28 da Lei nº 11.343/06).

Vale ressaltar
a
pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
as declarações prestadas pelos

policiais em geral
merecem a credibilidade e a fé pública inerente
s
ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções,
desde que
ausentes indícios de
motivação
pessoa
l
para a incriminação injustificada da parte investigada,
sendo esta a hipótese em julgamento.

Forte em tais
premissas
, passo a analisar

o
pedido
subsidiário
de aplicação do redutor do tipo privilegiado no patamar máximo.

Como se sabe, a
regra contida no
§4º do art. 33
da
Lei n
º
11.343/06
reza que
as penas poderão ser reduzidas
de um sexto a dois terços
, se o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

No caso
,
a ré preenche os requisitos necessários à concessão do referido benefício, vindo o magistrado a aplicar a minorante na fração de 1/3 (um terço),
considerando a
natureza e
a
quantidade de drogas apreendidas.

Na espécie
,
entendo que o juízo não apontou elementos idôneos que justificassem a redução da
sanção

em
patamar
inferior a
o máximo, já que a apreensão de quantidade não relevante de drogas e a ausência de circunstâncias adicionais autorizam a aplicação da causa de diminuição de pena no
maior
coeficiente
legal
,
ou seja, de
2/3 (dois terços),
restando a pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, m
antido o
regime abert
o.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N
º
11.343/2006. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIEM A DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA. SANÇÕES REDIMENSIONADAS. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO.
1. São condições para que o condenado faça jus à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º,
d
o art. 33 da Lei n
º
11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente. 2. No caso, a referência genérica à apreensão de um rádio transmissor não serve para concluir pela dedicação do Réu à atividade criminosa. Além disso, ao sopesar a natureza e a quantidade das drogas apreendidas tanto para majorar a pena-base, quanto para negar a incidência da minorante, incorreu o Tribunal de origem em manifesto
bis in idem
, o que configura constrangimento ilegal, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 3.
Não tendo sido devidamente justificado o afastamento do redutor do tráfico privilegiado pelas instâncias ordinárias, o citado

benefício deve incidir na dosimetria da pena do Agravado, na fração máxima de 2/3 (dois terços)
. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 756.940/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024)

Dito isto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE
PARCIAL

PR
OVIMENTO.

É como voto.

.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)